Tribunal: TJDFT
Processo: 0012883-08.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DE CINCO ANOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que as condenações anteriores a 5 (cinco) anos de que cuida o art. 64, I, do Código Penal afastam tão somente a agravante da reincidência, podendo ser utilizadas na fixação da pena-base, negativando a circunstância judicial de maus antecedentes.

2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.